Tribunal: TJBA
Processo: 8012504-13.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8012504-13.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: CLARO S.A. Advogado(s): RICARDO JORGE VELLOSO AGRAVADO: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO Advogado(s): EMENTA Embargos de declaração opostos em face de acórdão proferido no julgamento de Agravo de Instrumento. O manejo dos aclaratórios exige a demonstração de que na decisão embargada há qualquer dos vícios elencados pelo artigo 1.022 do CPC, quais sejam, omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Na presente espécie, a embargante alega a existência de omissão no acórdão, na medida em que não haveria se manifestado a respeito da tese fixada no julgamento da ADI 7509/BA. Afirma ainda que o acórdão seria contraditório por haver aplicado o Tema nº 919 do STF, e não o Tema nº 1.235 daquele tribunal. Não há omissão. A ADI 7509/BA trata de tema diverso e estranho a estes autos, qual seja, a exigência de licenciamento ambiental, pelo município, para a instalação de estações rádio-base de telefonia. A situação em análise é absolutamente diversa: trata-se de cobrança de taxa pela fiscalização ambiental de referidas torres, o que, como se viu, é expressamente admitido, conforme Tema nº 919 do STF. Em igual sentido, não se constata a ocorrência de contradição. Conforme autorizada doutrina, a decisão é contraditória quando emprega expressões que não são compatíveis entre si, de modo que não haja liame entre a premissa e a conclusão adotada. É importante consignar, ainda, que a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a interna, isso é, que ocorre no corpo da própria decisão. Assim, não há que se falar em contradição quando a decisão contrasta com a prova dos autos. Assim, vê-se que a aplicação de um tema no lugar de outro não se trataria de contradição, haja vista que isto, em si, não implica incompatibilidade lógica. Haveria, em verdade, discordância do embargante quanto à tese que fundamentou a decisão, uma vez que compreende que o entendimento aplicado deveria ser distinto daquele que subsidiou o acórdão, o que não se confunde com pronunciamento judicial contraditório. De igual modo, a tese firmada no Tema nº 1.235 não se contrapõe ao fundamento condutor do Tema de nº 919. No tema nº 1.235, o STF julgou inconstitucional a Lei nº 13.756/04 do município de São Paulo por ter ela invadido competência da União ao legislar sobre telecomunicações. Em seu voto, o Excelentíssimo Ministro Relator Luiz Fux cuidou de esclarecer que o quanto se decidia naquele tema nada teria a ver com o quanto posto pelo STF por ocasião do julgamento do Tema nº 919. Evidente, portanto, a inaplicabilidade do referido tema ao presente caso, haja vista que nele são discutidos os limites da competência tributária dos municípios para instituição de taxas de fiscalização em atividades inerentes ao setor de telecomunicações. Conclui-se, dessa maneira, que não se constatam os vícios decisórios apontados pelo embargante. Negado acolhimento aos embargos de declaração. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração opostos no Agravo de Instrumento de nº 8012504-13.2025.8.05.0000, em que figura como embargante a CLARO S.A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em negar provimento ao presente recurso, e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.